Tribunal: TJSP
Processo: 1501350-52.2021.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Extinção da execução, sem resolução do mérito – Artigo 485, IV do CPC - Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.